Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Latrocínio Tentado. Materialidade. Autoria. Comprovação. Depoimentos da vítima e testemunha. Contexto probatório suficiente. Dosimetria. Maus antecedentes. Valoração negativa diferenciada.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa técnica em favor do réu, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que julgou procedente a pretensão punitiva a fim de condenar o réu à pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, mais 04 (quatro) dias-multa à razão mínima, pela prática de latrocínio, na forma tentada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu foi típica e dolosa, bem como analisar se é cabível a absolvição e, subsidiariamente, a diminuição da quantidade de pena individualizada na sentença.
III. Razões de decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, CP), por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
4. Para que haja o delito de latrocínio, necessária inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que ele assuma o risco de causar a morte, ou seja, exige-se que seja demonstrado o animus necandi, o dolo do agente, e não a gravidade das lesões.
5. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas por outros elementos contidos nos autos, inviável o pedido de absolvição do apelante. 4.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos.
6. Pesam sobre o apelante várias condenações transitadas em julgado, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade na consideração diferenciada dos maus antecedentes, quando confrontadas com a discricionariedade do julgador em atribuir o peso que entender conveniente e justo a cada circunstância judicial, podendo incrementar a pena mínima de forma mais enfática em situações diferenciadas como a do presente processo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e improvido.